Tribunal: STF
Processo: RHC 271757
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Joao Vitor Costa Neves contra acórdão da Quinta Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao AgRg no HC 1.057.821/SP (docs. 27 e 28).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no regime inicial fechado. Segundo a narrativa, a prisão decorreu da apreensão de 10 tijolos de cocaína [...]” (doc. 11, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
Nos autos do Agravo Regimental, ao proferir decisão, o Ministro Relator apontou a impossibilidade de admissibilidade do recurso, visto não estar devidamente debatido os preceitos legais desrespeitados. Todavia, a defesa buscou demonstrar os excessos quanto a não aplicação do tráfico privilegiado ao Recorrente. conforme exposto em inicial, o agravante teve a pena-base exasperada, apenas sendo considerado o vetor negativo quanto a quantidade de droga apreendida.
[...]
Outrossim, se manteve o afastamento do tráfico privilegiado, sendo argumentado que o Agravante se dedicava a atividades criminosas, mesmo ante a clara inexistência de provas neste sentido: [...].
Ante o exposto, deve o Recorrente ter reavaliada toda a situação processual em voga. (doc. 32, pp. 3-4).
 
E, ao final, requer:
 
A) Reanalisar possibilidade de concessão do tráfico privilegiado ao Recorrente; B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal. (doc. 32, p. 5).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus impetrado originariamente nesta Corte contra sentença condenatória proferida por Juízo de primeiro grau. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça detém competência para conhecer habeas corpus impetrado diretamente contra sentença condenatória de primeiro grau, sem prévia manifestação colegiada das instâncias ordinárias. III. Razões de decidir 3. O art. 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição da República estabelece que compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar habeas corpus quando o ato impugnado emana de Tribunal sujeito à sua jurisdição, o que pressupõe deliberação por órgão colegiado, e não decisão singular de juiz de primeiro grau. 4. A não submissão da matéria à apreciação das instâncias ordinárias, com ausência de manifestação colegiada, impede o conhecimento do habeas corpus originário pelo Superior Tribunal de Justiça, em respeito à arquitetura constitucional do Poder Judiciário e à lógica do sistema recursal. IV. Dispositivo e tese 5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. O Superior Tribunal de Justiça somente conhece habeas corpus quando o ato apontado como coator emana de Tribunal e resulta de manifestação de órgão colegiado, nos termos do art. 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição da República. (doc. 27 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 5 de maio de 2026.

  
Ministro Cristiano Zanin
Relator